Tribunal: TJBA
Processo: 8027526-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027526-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INDUSTRIAS REUNIDAS SANTOS CARVALHO LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

AGRAVADO: ANNEX FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDER COELHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º

8027526-48.2024.8.05.0000
, tendo como
Agravante
INDUSTRIAS
REUNIDAS SANTOS CARVALHO LTDA
e Agravado
ANNEX FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.

Sala das
Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.